Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-65.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702884-65.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GISELE DE OLIVEIRA FARIA APELADO: RAFAEL GOMES DOS SANTOS, APARECIDO OROZIMBO CANDIDO D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por GISELE DE OLIVEIRA FARIA em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga que indeferiu a petição inicial e extinguiu os Embargos de Terceiros opostos em desfavor de RAFAEL GOMES DOS SANTOS E OUTRO. Requer a concessão da gratuidade de justiça, afirmando não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Contudo, recolhe preparo nos ID 60407790 e 60407791. Contrarrazões apresentadas pelo embargado Aparecido Candido pugnando pelo não provimento do recurso e pelo reconhecimento da sua ilegitimidade passiva com a consequente exclusão do feito. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, para se manifestarem no prazo de 5(cinco) dias, intimem-se: (i) a parte apelante sobre o possível não conhecimento do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça, em razão da preclusão lógica, uma vez que recolhido o preparo; (ii) o apelado Aparecido Candido acerca do possível não conhecimento do pedido feito em contrarrazões, por inadequação da via eleita. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 25 de junho de 2024 15:26:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador